Tribunal: TJSP
Processo: 1007756-50.2016.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA DE INVALIDAÇÃO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA COM PEDIDO LIMINAR. Sentença de improcedência. Alienação fiduciária de imóvel. Mora do devedor e instauração de procedimento previsto no art. 26 da Lei 9.514/97. Ausência de elementos de prova a infirmar os documentos autorizadores da benesse. Mora não purgada e consequente consolidação da propriedade em nome do credor

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA DE INVALIDAÇÃO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA COM PEDIDO LIMINAR. Sentença de improcedência. Alienação fiduciária de imóvel. Mora do devedor e instauração de procedimento previsto no art. 26 da Lei 9.514/97. Ausência de elementos de prova a infirmar os documentos autorizadores da benesse. Mora não purgada e consequente consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário. Intimação para purgação da mora. Encaminhamento da notificação no endereço constante do contrato. Sucessivas tentativas infrutíferas. Mudança dos devedores fiduciantes sem comunicação ao credor. Intimação por edital regular. Formalidades legais preenchidas. Tratativas para purgação da mora que não elidem a violação do dever de cooperação anexo à boa-fé objetiva de atualização do endereço, expressamente consignado em cláusula contratual. Sentença mantida.

Recurso desprovido.